Tribunal: TJDFT
Processo: 0725748-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL E LEGAL DE RESTITUIR O IMÓVEL LOCADO PINTADO CONFORME RECEBIDO, INDEPENDENTEMENTE DE TER SIDO REALIZADA A PINTURA ANTES DA NOVA LOCAÇÃO. RECONVENÇÃO. INADIMPLEMENTO DE UMA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PEQUENOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE PELO AUTOR. ERRO JUSTIFICÁVEL E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As partes firmaram contrato de locação de imóvel prevendo a confecção de laudo de vistoria ao início da locação e o seu recebimento, pelo locatário, com pintura nova, que deveria restituir o bem nas mesmas condições ao término da relação contratual. O art. 23, III, da Lei n. 8.245/91, obriga o locatário a restituir o imóvel no estado em que o recebeu, independentemente de a pintura não ter sido realizada pelo proprietário antes da nova locação. O autor terá que despender o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para que o apartamento retorne às condições de quando foi locado ao réu, conforme demonstram orçamentos anexados aos autos. Tendo descumprido as obrigações contratual e legal de pintar o apartamento, o locatário deve indenizar o locador pelos custos correspondentes.
2. Os requeridos deixaram de pagar uma fatura de água, mas as demais obrigações acessórias apontadas pelo autor foram devidamente quitadas, de acordo com o recibo apresentado. No entanto, tratam-se de pequenos valores e a conduta do autor constitui erro justificável, sem evidência de má-fé, não ensejando a sua devolução em dobro, requerida pelos réus por meio de reconvenção.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.